Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-62.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000198-62.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STEPHANIE HEEMANN DA SILVA - CPF: 056.142.291-59 (RECORRENTE), AIKIS ANTONIO ALVES ALENCAR - CPF: 009.013.541-55 (RECORRIDO), ANDREIA FERNANDES PIERRE - CPF: 520.788.172-87 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atestado médico apresentado justifica a ausência da autora à audiência, afastando a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento pessoal das partes às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, nos termos do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e do Enunciado n.o 20 do FONAJE.

4.

O atestado médico contemporâneo à audiência comprova atendimento médico e necessidade de afastamento, justificando a ausência da autora.

5.

Inexistem elementos que evidenciem abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O atestado médico contemporâneo à audiência constitui justificativa apta a afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95. 2. A ausência de indícios de abandono da causa impede a manutenção da sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000198-62.2024.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Stephanie Heemann da Silva

Recorrido(s):

Aikis Antonio Alves Alencar

Andreia Fernandes Pierre

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais.

No âmbito dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal das partes às audiências constitui regra expressa, conforme dispõe o Enunciado n.o 20 do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

De igual modo, o art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95 prevê a extinção do processo quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências designadas.

Consta do termo de audiência que o ato conciliatório realizado em 29/04/2025 teve início às 15h19min, sendo certificada a ausência da autora.

Todavia, verifica-se a existência de atestado médico contemporâneo à data da audiência, indicando atendimento médico e necessidade de afastamento por CID K52.8, circunstância apta a conferir plausibilidade à justificativa apresentada pela recorrente.

A documentação foi juntada juntamente com o recurso inominado, em lapso temporal razoável, não havendo elementos concretos que evidenciem abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, as particularidades do caso concreto afastam a incidência da penalidade extrema prevista no art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, sobretudo diante da justificativa médica apresentada e da ausência de indícios de comportamento processual desidioso.

Dessa forma, entendo justificada a ausência da autora ao ato processual, impondo-se a desconstituição da sentença extintiva, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026